Tribunal: TJSP
Processo: 1034553-47.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CEMIPLIMABE (LIBTAYO). Insurgência da ré em face da sentença de procedência. Condenação ao fornecimento do medicamento. Manutenção. Autor portador de carcinoma. Expressa recomendação médica para utilização desse medicamento. Negativa abusiva do plano de saúde. Medicamento da classe de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CEMIPLIMABE (LIBTAYO). Insurgência da ré em face da sentença de procedência. Condenação ao fornecimento do medicamento. Manutenção. Autor portador de carcinoma. Expressa recomendação médica para utilização desse medicamento. Negativa abusiva do plano de saúde. Medicamento da classe de antineoplásicos. Obrigação legal de cobertura (art. 12, II, g da Lei 9.656/98), sendo irrelevante a existência ou não de previsão no rol da ANS. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.